Tribunal: TJDFT
Processo: 0729144-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONCLUSÃO DOS AUTOS PARA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. MÉRITO. LITISCONSÓRCIO. OBRIGATÓRIO SOMENTE QUANDO A LEI OU A NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA DISCUTIDA EM JUÍZO O DETERMINA. ART. 114 DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESES TAXATIVAS. ART. 125 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, indeferiu a denunciação da lide, saneou o feito, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença.

2. Do parcial conhecimento do recurso. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. 2.2. Ainda que se reconhecesse a possibilidade da interposição de agravo de instrumento no presente caso, o juiz é o condutor do processo, sendo, pois, o responsável por determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis ao julgamento da lide. 2.3. Dessa forma, o magistrado pode, não obstante o requerimento da produção de determinada prova, indeferir tal pleito se entender pela sua inconveniência, sem que isso implique cerceamento de defesa. 2.4. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 2.5. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). 2.6. Desta forma, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no artigo 87, III, do RITJDFT, o Agravo de Instrumento deve ser parcialmente conhecido, com exclusão dos pedidos de reforma da decisão de especificação e produção de provas, pois manifestamente inadmissível.

3. Mérito. Em que pesem os argumentos do agravante, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, a formação do litisconsórcio apenas é obrigatória quando a lei ou a natureza da relação jurídica discutida em juízo o determina. 3.1. Este efetivamente não é o caso dos autos, na medida em que a parte autora visa o pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade extracontratual. 3.2. Muito embora o agravante tenha requerido a inclusão de terceiro no polo passivo da ação, não há contrato ou lei que defina a obrigação deste em arcar com os danos causados ao agravado. 3.3. Ademais, ao contrário do pretendido pelo agravante, não é possível a denunciação da lide fora das hipóteses taxativas admitidas por lei. 3.4. Aplica-se ao caso dos autos o art. 125 do CPC, o qual prevê o seguinte: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.” 3.5. A análise da responsabilidade de terceiro (Construção e Serviços JDLC MIX 172DF LTDA) demanda o ajuizamento de ação própria.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e nessa parte improvido.